Tribunal: TJES
Processo: 0001325-20.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0001325-20.2016.8.08.0044

APELANTES:
CASA POMMERN LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:
MARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DES.
SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. SENTENÇA FUNDADA EM OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O ACIDENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR A INVASÃO DA CONTRAMÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS. RECURSO DA DENUNCIADA À LIDE PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Examinando o conjunto probatório dos autos, não há como identificar quem infringiu a legislação de trânsito e, via de consequência, deu causa ao evento em questão, tampouco é possível vislumbrar o comportamento de qual parte que deu causa ao acidente.

2. O comando sentencial concluiu pela responsabilidade da primeira Apelante a partir da oitiva de testemunhas, afirmando que são unânimes no sentido de que o responsável pelo acidente foi o preposto da primeira Apelante. Ocorre que, data máxima vênia, a produção de prova oral não denotou com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente.

3. Todas as testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente e apenas indicaram eventual responsabilidade da primeira Apelante por mera presunção ou por relato de outras pessoas, tratando-se de provas frágeis para evidenciar a culpa pelo acidente.

4. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é do Apelado, ora Autor nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. Considerando a improcedência dos pedidos, aplica-se o parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil, mostrando-se prejudicado o recurso interposto pela seguradora.

6. Recurso conhecido e provido de CASA POMMERN LTDA. Recurso prejudicado da Seguradora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e provimento
ao recurso de CASA POMMERN LTDA e julgar prejudicado o recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., de de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001325-20.2016.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASA POMMERN LTDA e outros
APELADO: MARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001325-20.2016.8.08.0044

APELANTE
S
:
CASA POMMERN LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELAD
O
:
MARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS

RELATOR
A
: DES.
S
UBSTITUT
A
C
LAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

C
ASA POMMERN LTDA
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,
contra r. sentença de fls. 389/405, integrada pelo pronunciamento de fls. 454/455, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na "Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de acidente de trânsito" ajuizada por
M
ARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS

contra as Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 419/432), a Apelante
C
ASA POMMERN LTDA
alegou, em síntese, que a região em que ocorreu o acidente é sinuosa e o motorista da Apelante costumava fazer o trajeto semanalmente, buscando insumos para a revenda de material de construção, sendo que o caminhão que seguia atrás presenciou toda a dinâmica do acidente e desmentiu a narrativa autoral.

Afirma que o policial que prestou depoimento falou abertamente do lado de fora do Fórum que estava lá para ajudar o Apelado, pois dele se compadeceu.

Argumenta que o Apelado deu causa ao acidente pois, ao adentrar à curva em velocidade incompatível, atingiu a contramão na direção do motorista do veículo e causou o acidente.

Assevera que deve ser considerada a oitiva apenas da testemunha Wagner Acacio de Souza, pois informou que o Apelado quase bateu em seu caminhão para ultrapassar e estava à frente do veículo objeto do acidente. Defende que a sentença se fundamentou em depoimento do policial que nem tinha certeza do ocorrido e não presenciou o acidente, sendo meras suposições, além de as demais testemunhas não estarem no local dos fatos na hora do ocorrido, não podendo servir como prova.

Alega que houve culpa exclusiva da vítima, que desrespeitou as normas de trânsito e realizou manobra desrespeitando a contramão. Expõe que não estão comprovados os alegados lucros cessantes, pois não acostou aos autos os valores que aufere em seu labor.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Após (fls. 457/466),
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que a responsabilidade é limitada aos valores descritos na apólice e às coberturas contratadas.

Salienta que inexiste solidariedade passiva entre os réus, pois sua obrigação é apenas de reembolso ao segurado, limitando-se ao risco contratado.

Defende que não houve comunicação do sinistro e o Apelado nem sequer informa ter buscado amparo junto ao segurado para a situação vivenciada, tornando-se impossível averiguar adequadamente o alegado direito do segurado ao recebimento da indenização securitária pleiteada.

Argumenta que não há como se afirmar que os valores dos orçamentos apresentados tenham relação direta com o acidente narrado, além de não estarem comprovados os lucros cessantes, devendo a condenação ser afastada.

Aponta que, caso haja a manutenção da condenação, seja aplicada a Lei nº 6.899/81 para a correção monetária em relação à indenização.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O Apelado apresentou contrarrazões aos recursos às fls. 478/490, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargador
a

Substitut
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001325-20.2016.8.08.0044

APELANTE
S
:
CASA POMMERN LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELAD
O
:
MARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS

RELATOR
A
: DES.
S
UBSTITUT
A
C
LAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

C
ASA POMMERN LTDA
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,

contra r. sentença de fls. 389/405, integrada pelo pronunciamento de fls. 454/455, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na "Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de acidente de trânsito" ajuizada por
M
ARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS

contra as Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 419/432), a Apelante
C
ASA POMMERN LTDA
alegou, em síntese, que a região em que ocorreu o acidente é sinuosa e o motorista da Apelante costumava fazer o trajeto semanalmente, buscando insumos para a revenda de material de construção, sendo que o caminhão que seguia atrás presenciou toda a dinâmica do acidente e desmentiu a narrativa autoral.

Afirma que o policial que prestou depoimento falou abertamente do lado de fora do Fórum que estava lá para ajudar o Apelado, pois dele se compadeceu.

Argumenta que o Apelado deu causa ao acidente pois, ao adentrar à curva em velocidade incompatível, atingiu a contramão na direção do motorista do veículo e causou o acidente.

Assevera que deve ser considerada a oitiva apenas da testemunha Wagner Acacio de Souza, pois informou que o Apelado quase bateu em seu caminhão para ultrapassar e estava à frente do veículo objeto do acidente. Defende que a sentença se fundamentou em depoimento do policial que nem tinha certeza do ocorrido e não presenciou o acidente, sendo meras suposições, além de as demais testemunhas não estarem no local dos fatos na hora do ocorrido, não podendo servir como prova.

Alega que houve culpa exclusiva da vítima, que desrespeitou as normas de trânsito e realizou manobra desrespeitando a contramão. Expõe que não estão comprovados os alegados lucros cessantes, pois não acostou aos autos os valores que aufere em seu labor.

O Apelado, por sua vez, defende que a sentença deve ser mantida.

Passo, inicialmente, ao recurso em relação à lide principal.

Pois bem. O acidente de trânsito é incontroverso nos autos, cingindo-se a controvérsia acerca da dinâmica dos fatos e, via de consequência, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.

A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral.

Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil das pessoas que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.

A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente.

Examinando o conjunto probatório dos autos, não há como identificar quem infringiu a legislação de trânsito e, via de consequência, deu causa ao evento em questão, tampouco é possível vislumbrar o comportamento de qual parte que deu causa ao acidente. Explica-se.

Foram produzidas, basicamente, as seguintes provas para elucidar a questão: (i) juntada do Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito; (ii) prova documental acerca do tratamento posterior ao acidente, com laudos médicos e gastos com tratamentos médicos em relação ao Apelado; (iii) prejuízos materiais; (iv) oitiva de testemunhas.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado aos autos se trata de prova produzida unilateralmente, a partir do relato apenas do preposto da primeira Apelante, o qual narrou os fatos a partir de sua perspectiva, de modo que não se mostra possível ser utilizado como meio de prova contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento em voga.

Em relação aos documentos relacionados ao tratamento médico, não há dúvidas de que o Apelado se submeteu a intervenção médica, eis que foi consequência do acidente sofrido, o qual não é hábil a comprovar quem deu causa a ele, mas tão somente eventuais danos sofridos, caso se entenda pela responsabilidade civil.

Já no tocante à prova testemunhal, necessário tecer comentários mais aprofundados, pois foram essenciais para a formação do convencimento do juízo
a quo
acerca da dinâmica dos fatos.

Verifica-se que o comando sentencial concluiu pela responsabilidade da primeira Apelante a partir da oitiva de testemunhas, afirmando que são unânimes no sentido de que o responsável pelo acidente foi o preposto da primeira Apelante.

Ocorre que, data máxima vênia, a produção de prova oral não denotou com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente. Isso porque todas as testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente e apenas indicaram eventual responsabilidade da primeira Apelante por mera presunção ou por relato de outras pessoas, tratando-se de provas frágeis para evidenciar a culpa pelo acidente. Nesses termos, trago à colação os trechos dos depoimentos:

Nome: Angelo Birchler Tonini, [...]
Que chegou meia hora depois do acidente ter ocorrido
; Que o Marcos já tinha sido socorrido e levado para Vitória/ES;
Que o requerente estava pilotando a sua moto e que se encontrava ainda no chão quando o depoente chegou
; Que a moto estava no chão fora da pista; Que foi um caminhão que estava no local e que chegou a atingir o requerente; Que o requerente estava no sentido Patrimônio X Santa Teresa; Que a moto estava caída do lado da via no sentido que o autor seguia; Que o caminhão envolvido no acidente era um Cargo e que o vidro lateral da porta do motorista do caminhão estava caído em cima da faixa branca referente ao estacionamento da via que o requerente seguia;
Que o comentário no local do acidente que o autor estava em sua mão e seguindo quando foi envolvido no acidente
; Que o comentário era que o
requerente estava pilotando em sua mão quando foi atingido; Que ficou sabendo no local que o caminhão fez uma ultrapassagem atingindo o autor; [...]

Nome
: José Carlos Tonini,[...]
Que não esteve no local do acidente, somente soube do acidente por meio de outras pessoas;
Que reside no centro de Santa teresa; Que Que soube que o requerente foi atingido por um caminhão; Que acredita que o autor estava seguindo em direção Patrimonio X Santa teresa; Que ouviu comentário de que o caminhão estava descendo e que quando estava quase na contramão, este atingiu o autor.;[...]

Nome: Wagner Acacio de Souza,[...] Que quando estava em uma curva e ao olhar pelo retrovisor viu que tinha um rapaz em uma moto já caído;

Que não viu se o requerido tentou alguma ultrapassagem ou se o mesmo chegou a fazer alguma sinalização
; Que quando olhou para a moto o motorista dela estava no meio da pista em que ele seguia; [...]

Nome: Antônio Salvi
no de Souza, [...] Que confirma o teor do BOAT que foi lavrado pelo depoente; Que a moto e o autor estavam caídos ao lado da pista em que seguia sentido Patrimônio X Santa teresa, e que o motorista do caminhão estava tentando ajudar o autor;
Que olhando pela lógica acredita que o culpado era o caminhão
; [...]

Ora, não há como se chegar a uma unanimidade apenas por boatos e por pessoas que ouviram dizer sobre o acidente, que dizem acreditar sobre a forma como ele ocorreu ou que presumiram o acontecimento, sem nenhuma testemunha ocular ou ao menos um documento oficial que transcreva a forma como os fatos ocorreram.

Nesses termos, não se mostra possível definir quem invadiu a contramão ou deu causa ao acidente em questão, tratando-se de meras ilações que não podem conduzir à imputação de responsabilidade à primeira Apelante. Trata-se, pois de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é do Apelado, ora Autor nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a hipótese, trago à colação os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Assim, diante da convergência dos depoimentos das testemunhas,
não há como cravar quem invadiu a contramão de direção, com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente
. [...] (TJES; AC 0020638-68.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 11/03/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO MOTOCILISTA. CULPA DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE (CAMINHÃO). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 373, I, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 2. Hipótese em que não há prova suficiente nos autos para que seja aferida a culpa do motorista do caminhão pelo acidente que ceifou a vida do motociclista. 3. In casu não há testemunha ocular do acidente. A única testemunha arrolada nos autos não foi capaz de descrever a dinâmica do acidente.
Ao contrário do que afirmam os apelantes, a declaração feita ao policial militar que lavrou o BO - Boletim de Ocorrência não foi corroborado em juízo. [...] (TJES; AC 0002805-66.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 01/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, que o evento danoso foi causado por conduta culposa do primeiro réu/apelado, deve ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão autoral. 2. O boletim de ocorrência acostado aos autos não demonstra quem foi o causador do acidente de trânsito ali noticiado.
3. O Policial Rodoviário Federal que lavrou o boletim de ocorrência, ouvido em juízo, apesar de não ter lembrado do fato em si, afirmou, diante da sua experiência, que não tem como atribuir de quem foi a culpa com base nas informações ali constantes.
A testemunha disse que chegou bem depois do acidente, não presenciou o evento, e que, com base no levantamento feito no local, que consta do BO, não pode identificar quem atuou de forma imprudente.
[...] (TJES; APL 0016244-57.2009.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Nesses termos, considerando que a conclusão chegada no comando sentencial está baseada na oitiva de testemunhas, identifica-se que as pessoas que prestaram depoimento não descreveram a dinâmica do acidente, de forma que não está evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso a partir desse meio de prova, inexistindo outras provas contundentes para elucidar a questão.

A reforma da sentença, portanto, é medida que se impõe, para julgamento de improcedência dos pedidos, pois inexistem provas suficientes nos autos que atribuam a responsabilidade ao motorista do caminhão, preposto da primeira Apelante.

Via de consequência, em relação ao recurso de apelação interposto pela Litisdenunciada, considerando que o denunciante, ora Apelante, foi vencedor com a improcedência dos pedidos inaugurais, aplica-se o parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil, mostrando-se prejudicado o recurso interposto pela TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
CASA POMMERN LTDA EPP
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Diante disso, redistribuo a verba honorária, nos seguintes termos:

(i) quanto à lide principal, condeno o Apelado, ora Autor, ao pagamento em favor da primeira Apelante CASA POMMERN LTDA EPP, em despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado (CPC, art. 85, § 2º), atentando-me para a elastecida instrução probatória, o tempo de tramitação da demanda e a complexidade da causa;

(ii) quanto à lide secundária, condeno o Apelante, ora Réu/Litisdenunciante, ao pagamento em favor da segunda Apelante, ora Ré, Litisdenunciado TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, em despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado (CPC, art. 85, § 2º) relativo à lide secundária, atentando-me para a elastecida instrução probatória, o tempo de tramitação da demanda e a complexidade da causa.

Destaque-se que o Apelado está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, aplicando-se ao caso o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (CPC, art. 129. § único).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001325-20.2016.8.08.0044

APELANTES:
CASA POMMERN LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:
MARCO ANTONIO ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DES.
SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. SENTENÇA FUNDADA EM OITIVA DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O ACIDENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR A INVASÃO DA CONTRAMÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS. RECURSO DA DENUNCIADA À LIDE PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Examinando o conjunto probatório dos autos, não há como identificar quem infringiu a legislação de trânsito e, via de consequência, deu causa ao evento em questão, tampouco é possível vislumbrar o comportamento de qual parte que deu causa ao acidente.

2. O comando sentencial concluiu pela responsabilidade da primeira Apelante a partir da oitiva de testemunhas, afirmando que são unânimes no sentido de que o responsável pelo acidente foi o preposto da primeira Apelante. Ocorre que, data máxima vênia, a produção de prova oral não denotou com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente.

3. Todas as testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente e apenas indicaram eventual responsabilidade da primeira Apelante por mera presunção ou por relato de outras pessoas, tratando-se de provas frágeis para evidenciar a culpa pelo acidente.

4. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é do Apelado, ora Autor nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. Considerando a improcedência dos pedidos, aplica-se o parágrafo único do artigo 129 do Código de Processo Civil, mostrando-se prejudicado o recurso interposto pela seguradora.

6. Recurso conhecido e provido de CASA POMMERN LTDA. Recurso prejudicado da Seguradora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e provimento
ao recurso de CASA POMMERN LTDA e julgar prejudicado o recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de CASA POMMERN LTDA e julgar prejudicado o recurso de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, nos termos do voto da Relatora.